Tribunal: TJMT
Processo: 1022501-50.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022501-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), PATRICK FRANCO PAULANI - CPF: 020.906.051-46 (PACIENTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EMYLY CRISTINA CAMARGO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022501-50.2020.8.11.0000

PACIENTE: PATRICK FRANCO PAULANI
IMPETRANTE: THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ILEGALIDADE BUSCA DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA – FLAGRANTE FORJADO – FALTA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR A TESE DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE DESAVENÇA ANTERIOR COM OS POLICIAIS – NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA – DISCUSSÃO SUPERADA – NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DA DROGA ENCONTRADA NA POSSE DO PACIENTE –
APREENSÃO DE QUATRO PORÇÕES DE MACONHA, R$ 1.571,00 EM ESPÉCIE, BALANÇA DE PRECISÃO E DOIS ROLOS DE PLÁSTICO FILME
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDENAÇÃO ANTERIOR PELA PRÁTICA DO CRIME DA MESMA NATUREZA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexistindo indícios de que os policiais responsáveis pela prisão possuíam desavença anterior com o paciente, tampouco de que o autuado tenha sido agredido ou torturado para indicar a localização de drogas e outros petrechos, não se pode falar em nulidade da prisão, ou de que os agentes públicos forjaram o flagrante no intuito de incriminá-lo falsamente, apenas em razão de seu histórico de registro criminais.

Havendo fundada suspeita da prática do tráfico, haja vista a descoberta de entorpecente no momento da abordagem policial, é dispensável o mandado de busca e apreensão, porquanto referido delito é de natureza permanente, máxime quando o próprio suspeito conduz os policiais até sua residência, presumindo-se, assim, sua prévia anuência para ingresso dos agentes policiais.

“Esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual ‘a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar’ (HC 425.414/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018)”
[STJ, RHC 107.455/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020].

Se o paciente ostenta condenações anteriores, inclusive, uma delas pela prática de crime da mesma natureza [tráfico de drogas], é induvidoso o risco concreto de reiteração da prática delitiva, caso colocado em liberdade.

Não há falar em prisão preventiva decretada de ofício, quando há prévio requerimento do Ministério Público Estadual.

A falta de individualização da droga apreendida na posse do paciente, por si só, não é motivo suficiente para afastar a materialidade da prática delituosa.

O fato de o paciente possuir trabalho lícito de vendedor ambulante, não autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, até mesmo porque, pelo que consta dos autos, ele fazia uso de monitoração eletrônica e, mesmo assim, a medida não foi suficiente para inibir seu ímpeto delituoso.

A despeito da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, não há falar em prisão domiciliar se não comprovado que o preso faça parte do grupo de risco, ou que esteja, de alguma forma, com sua saúde debilitada, a necessitar de algum cuidado ou tratamento especial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022501-50.2020.8.11.0000

PACIENTE: PATRICK FRANCO PAULANI
IMPETRANTE: THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Thayane Pinheiro do Nascimento, em favor de Patrick Franco Paulani, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 9ª Vara Criminal da Capital.

A impetrante aduz que, em 19/10/2020, o paciente foi preso em flagrante delito quando dava carona para Emily até sua residência, ocasião em que supostamente foi encontrado com ela uma pequena quantidade de maconha.

Assevera que a versão de que Emily havia apontado que a droga pertencia ao paciente foi confrontada e derrubada por ela em sede policial, ao afirmar que em nenhum momento disse que portava drogas ou de que ela pertencia a Patrick.

Argumenta a defesa que nada de ilícito foi encontrado com o beneficiário, que foi abordado antes das nove horas da manhã, ficando em poder dos policiais até às quatorze horas, sendo torturado em razão da desavença pessoal que possui com um dos agentes públicos.

Discorre que o paciente foi abordado no bairro João Bosco Pinheiro, sendo que nesta ocasião nada de ilícito foi encontrado, e que o próprio beneficiário dirigiu seu veículo até sua residência, localizada no Bairro Três Barras, afirmando que os policiais causaram alvoroço e aterrorizaram sua família, e como não localizaram nada de ilícito, eles apresentaram versão mentirosa.

Salienta que após a invasão no domicílio do paciente, a guarnição policial se deslocou até à sede da sua empresa, onde bateram muito no beneficiário, e impediram sua patrona de acompanhar a revista do local, que mais se parecia com tortura.

Prossegue a defesa dizendo que, após alguns minutos, sua advogada foi informada de que o paciente seria levado ao CISC Verdão. Porém, ele chegou à delegacia de polícia somente duas horas depois, sustentando que os policiais apresentaram versão fantasiosa para justificar a demora.

Consigna que nada de ilícito foi encontrado com o paciente, tratando-se de um flagrante forjado pelos policiais, salientando que a quantia apreendida de R$ 1.500,00 [mil e quinhentos reais], refere-se aos serviços prestados por sua empresa.

Sublinha que a polícia age por vingança pessoal, e que falta ao paciente cumprir apenas doze meses do total de sua pena.

Alega que em nenhum momento permitiu que a polícia ingressasse em sua residência ou em seu local de trabalho, e que a pequena quantidade de droga encontrada com Emily foi um cenário preparado pelos policiais para se vingarem do paciente.

Assinala que o paciente é provedor do sustento de seu lar, tendo como seus dependentes seus pais já idosos, e que não foi encontrado nenhum instrumento que indicasse a prática do tráfico.

Reitera a impetrante que o paciente foi torturado pelos policiais, e que o flagrante foi forjado, destacando, ainda, que ocorreu a violação de domicílio, a ausência de representação policial pela prisão preventiva, a ausência de individualização do suposto material apreendido, e que não estão presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema.

Invoca a orientação do CNJ quanto à concessão de liberdade provisória pela pandemia da COVID-19, e pede a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da medida extrema por outras mais brandas, dentre elas, o uso de monitoramento eletrônico.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Patrick Franco Paulani
, por ordem do juízo da 9ª Vara Criminal da Capital
[1]
, investigado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

Consoante salientado na decisão indeferitória de liminar, não obstante as seriíssimas acusações perpetradas pela defesa de Patrick Franco Paulani, denunciando os policiais militares de terem forjado o flagrante, torturado e agredido o paciente, ingressado em sua residência sem autorização, em razão de suposto desavença pessoal anterior com um dos agentes públicos, certo é que a impetrante em nenhum momento esclareceu de maneira insofismável em que consistiu o tal desentendimento e qual o nome do(s) policial(is).

Sem desmerecer as alegações defensivas, não se pode tomar como verdadeira a versão genericamente apresentada, de uma suposta rixa anterior, sem que a parte demonstre, concretamente, qual foi e com quem foi a desavença pessoal.

Ou será que todos os
sete
policiais que participaram da operação que culminou com a prisão do paciente possuem algum tipo de desentendimento com ele? Acredito que não.

Além disso, ao ser auscultado na fase inquisitorial,
às 16h50min
,
na presença de sua advogada
, ora impetrante, o paciente afirmou que
“não sofreu agressão física ou moral no ato de sua prisão”
.

A coautuada, Emily Cristina Camargo, também não mencionou nenhuma agressão policial em seu depoimento.

Disse apenas que foram abordados e, depois de algumas conversas entre Patrick e os policiais, o qual não sabe dizer ao certo o seu teor, foram em direção à casa da mãe dele e, em seguida, à residência do paciente.

Vale ressaltar em reforço que, em situações deste jaez, ou seja, quando existe alguma desavença anterior entre o suposto criminoso e os policiais responsáveis pela prisão, geralmente os agentes públicos o abordam próximo à sua residência, ou até mesmo em perseguição, mas não casualmente como, aparentemente, ocorreu no caso em apreço.

Convém sublinhar que, na hipótese vertente, os policiais visualizaram um casal em um veículo em “atitude suspeita”, ao que tudo indica, sem saber ao certo quem seriam seus ocupantes.

É o que se extrai do depoimento prestado pelo SD PM Arlei Luiz Covatti:

“QUE a equipe de Rotam 16 em patrulhamento pelo Residencial Jonas Pinheiro, visualizou um casal em um veículo Gol de cor branca, [...], em fundada suspeita, onde veio realizar a abordagem, foi feita a busca pessoal no suspeito masculino, porém, nada de ilícito foi encontrado; QUE foi percebido visualmente que a suspeita estava com um volume na cintura, o qual foi questionada, então ela retirou uma porção de substancia análoga a maconha, dizendo que o suspeito Patrick pediu para ela esconder; QUE então o suspeito assumiu o entorpecente, a qual a equipe perguntou a origem da droga e, de imediato, falou que tinha mais entorpecente em sua residência; QUE a equipe deslocou na rua 04 do Bairro Três barras, onde foi constatado ser residência de sua genitora, qual nos informou que Patrick não morava ali, sendo assim ela nos indicou a residência onde o suspeito estaria morando, na Rua Minas Gerais do mesmo bairro; QUE no local indicado foi encontrado 04 quatro pedaços grandes, 01 um rolo de papel filme, uma balança de precisão, (R$1.571) um mil e quinhentos e setenta e um reais em cédulas trocadas e também trinta e cinco chips da vivo; QUE a equipe então perguntou ao suspeito se participava de algum tipo de golpe, ele informou que participava de um grupo, que aplicava golpes na OLX, onde nos relatou que haveria um escritório na Rua Altamiro de Souza, do bairro Primeiro de Março; QUE ao chegar no local conhecido como Residencial da Paz, vários indivíduos empreenderam fuga, pulando em várias residências e foragindo para um matagal; QUE durante a fuga os indivíduos abandonaram aparelho celulares no telhados da residências e alguns documentos; QUE adentrando na residência foi constatado que havia várias casas e que em uma residência foi localizado um escritório contendo impressoras, celulares e maquinas de cartão; QUE segundo o suspeito eram utilizadas na prática de golpes; QUE diante dos fatos os suspeitos foram encaminhados para Central de Flagrantes para providências cabíveis, sendo os envolvidos entregues sem lesão corporal e foi necessário o uso de algemas, por receio de fuga; QUE o suspeito Patrick possui passagens criminais pelos crimes de tráfico de drogas, roubo, estelionato e formação de quadrilha e faz uso de tornozeleira eletrônica [...]”.

Conquanto não tenha sido localizado o laudo do exame de lesão corporal ao qual foi submetido o paciente, não se infere dos autos nenhum indício de que ele tenha sido agredido ou torturado pelos policiais.

Pelo contrário.

Segundo se depreende do recibo de entrega de presos, subscrito pela autoridade policial, Marcelo Fernandes Jardim, pelo escrivão, Willian Eduardo de Assunção Santos, e pelo condutor, PM Arlei Luiz Covatti, os conduzidos Emily Cristina Camargo e Patrick Franco Paulani não apresentavam lesões corporais.

De igual modo, não há nada nos autos a indicar que os policiais apresentaram versão mentirosa, tampouco que tenham “plantado” a droga com a finalidade de incriminar o paciente falsamente, simplesmente pelo fato de ele ostentar registros criminais.

No que tange à alegação defensiva de que o paciente foi abordado às nove horas da manhã e somente encaminhado ao CISC Verdão às quatorze horas, certo é que os policiais se dirigiram a três endereços distintos, no intuito de procurar mais drogas, e outros objetos utilizados na prática de infrações penais, não me parecendo crível a assertiva de que a versão dos policiais se revela fantasiosa, ou utilizada com a finalidade de ocultar sua verdadeira intenção, agindo por vingança.

De mais a mais, não se extrai dos autos, pelo menos nesta quadra processual, a ocorrência de nulidade da busca e apreensão domiciliar, sob o argumento de que não houve autorização para o ingresso dos agentes policiais.

Conquanto não haja dúvidas de que
“o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
[2]
, convém deixar registrado que a fundada suspeita se verificou no fato de ter sido localizada uma porção de droga com a coautuada Emily, e de esta ter asseverado aos policiais que estava escondendo o entorpecente a pedido do paciente.

Aliás, segundo a versão dos policiais, o próprio paciente admitiu a existência de mais entorpecentes em sua residência, e os conduziu até o local, inclusive, dirigindo o próprio carro, conforme asseverado pela impetrante.

Destarte, se o próprio paciente conduziu os policiais até à residência de sua genitora, e esta, por sua vez, indicou a casa em que o paciente morava, em tese, presume-se que houve a prévia anuência para ingresso dos agentes no domicílio.

Além disso, a localização de mais drogas na residência, de grande quantidade de dinheiro em espécie, de balança de precisão e de dois rolos de plástico filme, em princípio, legitima a atuação policial,

Analisando detidamente o contexto fático em que se deu a abordagem e a apreensão da droga, não visualizo demonstrada, de plano, nenhuma ilegalidade na atuação policial, a autorizar a revogação da prisão preventiva decretada.

De mais a mais, como é cediço,
“A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5º, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial. No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão. Outrossim, a superveniência de título apto a justificar a prisão preventiva faz perder objeto qualquer discussão acerca da legalidade da prisão em flagrante, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte”
[3]
.

Destaque-se, ainda, que
“é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)”
[4]
.

No caso em apreço, a localização da droga com a coautuada Emily, e a informação de Patrick de que em sua residência havia mais entorpecente, pelo menos em tese, justifica e legitima a busca domiciliar realizada.

Some-se a isso que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada, calcada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente em razão da
reincidência específica
,
verbis
:

“Já quanto ao autuado PATRICK, tenho que sua prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva.

Digo isto porque, conforme se ressai dos autos, após os policiais apreenderem com EMYLY uma porção de maconha e
esta lhes informar que estava escondendo a pedido do suspeito PATRICK
, diante da situação flagrancial,
bem como por este informar que em sua residência havia mais entorpecentes
,
se deslocaram até a residência dele, local onde apreenderam mais 04 (quatro) porções do mesmo entorpecentes
,
R$ 1.571,00 (um mil quinhentos e setenta e um reais) em espécie
,
balança de precisão, 02 (dois) rolos de plástico filme e outros objetos
.

Ainda, aos serem periciados, os entorpecentes pesaram o total de
530g (quinhentos e trinta gramas) de maconha
, quantidade esta que extrapola o convencional, dando indicativo de que tinha finalidade comercial, principalmente pelo fato de que o suspeito, quando ouvido pela d. Autoridade Policial, informou que o seu vício é só o cigarro.

Inclusive, reforçando essa premissa,
vejo que a balança de precisão também foi periciada e apresentou resquícios da mesma substância proscrita
.

Agregado a isso, verifico que
o crime em tela não se trata de fato isolado em sua vida, porquanto o mesmo ostenta duas condenações com trânsito em julgado, sendo uma delas pela prática de crime semelhante ao presente
, as quais estão sendo fiscalizadas no Executivo de Pena n° 16924-21.2016.811.0042, que tramita perante o r. juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca.

Por isso, entendo que sua prisão preventiva deve ser decretada, como forma de conter sua reiteração criminosa (garantia da ordem pública), pois, se colocado em liberdade, possivelmente, ganhará novo estímulo para voltar a delinquir”.

Nessa ordem de ideias, entendo que a decisão está idoneamente fundamentada, com lastro em elementos concretos, demonstrando a possibilidade de reiteração delituosa por parte do paciente, nomeadamente em razão de duas condenações anteriores, uma pela prática do crime da mesma natureza [tráfico de drogas], e outro pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Colho da jurisprudência:

“[...] 3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

[...]

5.
A existência de maus antecedentes
,
com registro de prática de crimes de mesma natureza
,
inclusive com execução provisória em um dos processos
,
denota personalidade voltada para a criminalidade e justifica a prisão como forma de garantia da ordem pública e prevenir a reiteração delitiva
.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública [...]”
[5]
.

Destaque-se ainda que, ao contrário do assinalado pela impetrante, a prisão preventiva não foi decretada de ofício, uma vez que houve expresso requerimento do Ministério Público Estadual.

No atinente à alegação da falta de individualização do material apreendido na posse do paciente – porquanto no exame pericial toda droga (seis porções de maconha) apreendida foi pesada conjuntamente –, não se pode olvidar que na residência de Patrick a polícia encontrou
quatro porções
de maconha, a quantia de
R$ 1.571,00 [mil, quinhentos e setenta e um reais] em espécie
,
balança de precisão
e
dois rolos de plástico filme
.

Além disso, a autoridade coatora destacou, na decisão que concedeu a liberdade provisória à coautuada, Emily Cristina Camargo, que 1/3 [um terço] do entorpecente pertencia a ela, ou seja, aproximadamente 180g, sendo o restante [350g] de propriedade do paciente.

Entretanto, data máxima vênia, a falta de individualização da droga apreendida na posse do paciente, por si só, não é motivo suficiente para afastar a materialidade da prática delituosa.

Consigno, por derradeiro, que apesar de o paciente possuir trabalho lícito de vendedor ambulante, não há falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, até mesmo porque o paciente, pelo que consta dos autos, fazia uso de monitoração eletrônica e, mesmo assim, a medida não foi suficiente para inibir seu ímpeto delituoso.

No atinente à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, conforme bem salientou a autoridade coatora,
“não foi encartado aos autos nenhum documento comprobatório de que o paciente faça parte do grupo de risco”
, ou que esteja, de alguma forma, com sua saúde debilitada, a necessitar de algum cuidado ou tratamento especial.

Forte em tais razões, não visualizo o alegado constrangimento ilegal aventado pela impetrante, razão pela qual a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Patrick Franco Paulani
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Inquérito Policial n. 1005197-09.2020.8.11.0042.

[2]
STJ, HC 609.072/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020.

[3]
STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020.

[4]
STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020.

[5]
STJ, RHC 86.718/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020